Tribunal: TJSP
Processo: 1003492-57.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de efetiva abusividade das taxas de juros pactuadas nos contratos discutidos nestes autos, que superam 8 vezes a taxa anual divulgada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma natureza e período – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença, que se impõe, com restituição simples dos valores pagos a maior, admitida a compensação dos valores porventura devidos – Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada – Ação procedente – Sucumbência invertida – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003492-57.2020.8.26.0268; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 3a Vara; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Itapecerica da Serra

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2021

Data de publicação:

13/12/2021

Ementa:
"REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO PESSOAL EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades

Ementa:
"REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO PESSOAL EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões deduzidas pelo consumidor.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de efetiva abusividade das taxas de juros pactuadas nos contratos discutidos nestes autos, que superam 8 vezes a taxa anual divulgada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma natureza e período – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença, que se impõe, com restituição simples dos valores pagos a maior, admitida a compensação dos valores porventura devidos – Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada – Ação procedente – Sucumbência invertida – RECURSO PROVIDO.